Tribunal: TJDFT
Processo: 0719349-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. VALIDADE DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. NÃO VERIFICADO. DECADÊNCIA. CONFIRMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial; ultrapassada a fase postulatória, o exame de tal matéria dá-se por meio do julgamento da lide com exame do mérito.
2. Sendo a ação de cobrança ajuizada por aquele que consta como contratado no contrato juntado aos autos, não há que se falar em ilegitimidade de sua parte para o ajuizamento da ação, sendo necessário revolver o mérito da demanda a fim de averiguar eventual nulidade na contratação.
3. A utilização de intermediadores para a captação de clientes de serviço advocatício constitui infração disciplinar o que, por si só, não invalida o contrato em discussão.
4. O recolhimento voluntário do preparo recursal conflita com o requerimento de concessão do benefício de justiça gratuita e implica a preclusão lógica em razão da prática de ato incompatível com a alegada incapacidade financeira da parte.
5. Apelação conhecida e desprovida.